Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717345-71.2021.8.07.0020 RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA RECORRIDOS: BRUNO CUNHA LIMA E ITA PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO FORÇADO DE OFERTA. DANOS MORAIS. RECUSA DE ENTREGA DE VEÍCULO APÓS ASSINATURA DO PEDIDO E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. LEGITIMIDADE POR UTILIZAÇÃO DA OFERTA. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de ação de cumprimento forçado de oferta, com pedido indenizatório por danos morais, após o consumidor ter assinado promessa de compra e venda em concessionária, ser informado que a venda seria concretizada, mas meses depois ter o negócio unilateralmente cancelado. Controvérsia entre concessionária e montadora sobre atribuição de culpa entre si pelo cancelamento da venda. 2. Há responsabilidade de concessionária e montadora pelo descumprimento de oferta, essa anunciada e confirmada pela montadora, e utilizada pela concessionária em contrato assinado com o consumidor. Conforme art. 30 do CDC, há legitimidade passiva de ambos os fornecedores, pois a publicidade obriga o fornecedor que a fizer veicular ou que dela se utilizar. 3. Houve descumprimento do dever de informação ao consumidor, pois em nenhum momento há menção no contrato sobre risco de posterior cancelamento do negócio. Apenas há referência a possível atraso na entrega do veículo. Diversos elementos probatórios presentes nos autos confirmam a expectativa de concretização da compra e venda durante o lapso temporal entre o pedido e a ciência sobre o cancelamento unilateral. 4. Danos morais comprovados, ultrapassando o limite do mero aborrecimento, devido ao longo tempo entre pedido e cancelamento, às diversas ocasiões em que o consumidor teve que procurar os fornecedores para resolver a situação, entre outros elementos do caso concreto. 5. Indenização por danos morais reduzida, para se adequar aos parâmetros legais e precedentes jurisprudenciais recentes. 6. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que os preços dos veículos estão sujeitos a reajuste conforme tabela de preço público vigente da data do faturamento, bem como que o prazo de entrega do veículo é de acordo com a disponibilidade do fabricante. Aduz que não possui mais o modelo Tracker R8Z disponível, uma vez que sempre há atualização de pacotes e modelos a cada ano, sendo que faturar o veículo sem a atualização do preço causaria o enriquecimento sem causa do recorrido. Por fim, requer o afastamento da condenação à entrega de veículo e ao pagamento de indenização por danos morais. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES, OAB/SP 98.709 (ID 49085770). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 884 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão combatido assentou que (ID 48187222): “Realmente, apesar de constar no compromisso de compra e venda acordado (ID 42915910, p. 7) que o faturamento do veículo poderia se dar após abril de 2021, em nenhum momento foi informado que o veículo poderia não ser entregue, e cancelada a venda. Ao contrário, foi criada a expectativa de efetivação da compra e venda em diversas ocasiões, pois o pedido foi realizado, o veículo aparentemente estava disponível junto à montadora, além da própria oferta ter sido confirmada pela ré GENERAL MOTORS em atendimento próprio. Ainda é importante ressaltar que mesmo o cumprimento do dever de informar sobre eventual atraso na entrega não é capaz de afastar a responsabilidade pela recusa no cumprimento da oferta, ao não entregar o produto ao consumidor, conforme contratado. (...) Essas circunstâncias são capazes de demostrar que não se tratou de mero aborrecimento, mas de efetivo dano à esfera extrapatrimonial do consumidor. Além disso, em uma análise econômica do Direito, admitir a presente prática no mercado em geral, com o consumidor passando por todas essas etapas, após informações conflitantes e descumprimento dos deveres básicos definidos pelo CDC, para ao final permitir que os fornecedores decidam unilateralmente se irão ou não cumprir a oferta, não é minimamente razoável. Aceitar alegação de que o ocorrido se tratou de mero aborrecimento é reconhecer que as únicas consequências do descumprimento da oferta, para os fornecedores, seria determinar seu cumprimento. Ou seja, em caso de descumprimento, a sanção máxima é o próprio cumprimento da obrigação, independente do que o consumidor teve que fazer ou deixar de fazer para requerer a adimplência que deveria ser esperada. Isso viola os próprios princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, princípios da transparência e da boa-fé. Condutas ilícita nesse ponto indubitavelmente devem ser coibidas. Por todo o exposto, resta comprovado o dano moral e os requisitos para sua indenização.” Por fim, indefiro o pedido da insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020